Tribunal: CARF
Processo: 13864.720150/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720150/2015-18
ACÓRDÃO
2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIORH CONSULTING LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DIFERENÇA ALÍQUOTA SAT/RAT. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento de ofício da diferença da alíquota SAT/RAT quando
constatado pela fiscalização erro no autoenquadramento efetuado pelo
sujeito passivo, que resulte em alíquota menor que a devida.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar
em processo, só se podendo falar na existência de litígio após a
impugnação do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2015-18
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 18/11/2015 e levado à ciência
do sujeito passivo em 30/11/2015 (AR folha 206), incluindo o seguinte Auto-de-
Infração (AI):
- Debcad 51.081.906-0 – referente à contribuição da empresa incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados e trabalhadores temporários,
destinada ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa -
alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, II), perfazendo o montante de R$
10.257,22 (dez mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos),
incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
Trata-se de diferenças da alíquota SAT/RAT decorrentes de erro de
autoenquadramento. A fiscalização, às fls. 16, assim relatou a apuração dos fatos
geradores:
Diferenças entre valores efetivamente devidos de Risco de Acidente do Trabalho –
RAT e os respectivos valores declarados em GFIP, divergentes em função da
alíquota de RAT declarada a menor em GFIP (alíquota RAT correta = 3,00%;
alíquota RAT incorreta declarada em GFIP = 2,00%) – vide demonstrativo ANEXO
5.
As bases de cálculo consideradas para apuração destas diferenças de
contribuições de RAT foram as remunerações dos segurados empregados
declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP, extraídas do sistema GFIPWEB da
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2015-18
3
Receita Federal, na situação válida “EXPORTADA”, e também estão identificadas e
relacionadas no ANEXO 5.
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando o seguinte:
- Não existe na legislação de regência (Lei 8.212/91, Decreto 3.048/99 e IN RFB
971/2009) qualquer alusão à condição de GFIP EXPORTADA, mostrando-se ilegal a
adoção desta condição pela autoridade fiscal para balizar o lançamento. Além
disso, o contribuinte não tem acesso ao status de cada GFIP transmitida. Portanto,
caracteriza-se a nulidade embasada no artigo 59, II do Decreto n° 70.235/72.
- Defende que as informações que devem ser consideradas são aquelas
constantes na última GFIP transmitida e não naquela com status “exportada”,
pois, o contribuinte seria penalizado caso a exportação não se efetivasse devido a
algum erro sistêmico da RFB.
- Não há comprovação de que as informações consideradas pela fiscalização no
Anexo 2 coincidem com aquelas transmitidas pela autuada. Deveria a autoridade
fiscal juntar todas as GFIP utilizadas e franquear seu acesso ao contribuinte, no
curso do procedimento para eventual manifestação acerca de diferenças.
- A alíquota RAT deveria ser estabelecida de acordo com a atividade desenvolvida
por cada tomador de serviços, pois, é nas dependências destes tomadores que os
trabalhadores exercem suas atividades. Cabível, portanto, a realização de
diligência para verificação das atividades dos tomadores.
Ao final requer sejam acolhidas suas arguições de nulidade e a realização de
diligência para adequação da alíquota RAT.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
DIFERENÇA ALÍQUOTA SAT/RAT. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento de ofício da diferença da alíquota SAT/RAT quando
constatado pela fiscalização erro no autoenquadramento efetuado pelo sujeito
passivo, que resulte em alíquota menor que a devida.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, só se podendo falar na existência de litígio após a impugnação do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2015-18
4
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 764/796, com as
mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
DO MÉRITO
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O lançamento decorre de diferenças na alíquota SAT/RAT devido a erro no
autoenquadramento da autuada. A base de cálculo corresponde aos valores
declarados nas GFIP entregues pela autuada e não substituídas posteriormente.
A autuada apresenta uma série de questionamentos em relação aos
procedimentos realizados durante a auditoria que culminou na lavratura das
autuações que integram este processo.
Inicia afirmando que a fiscalização considerou como declaradas as informações
constantes nas GFIP na situação “exportada”, sendo que esta denominação não
aparece na legislação que disciplina a matéria (Lei n° 8.212/91, Decreto n°
3.048/99 e IN RFB 971/2009).
Além disso, afirma que a própria empresa não dispõe da informação acerca do
status da GFIP, e que deveria ser considerada pela fiscalização a última GFIP
transmitida, sob pena de ser o contribuinte prejudicado por conta de algum erro
sistêmico da RFB.
Questiona a não juntada das GFIP consideradas pela fiscalização na apuração do
crédito tributário lançado.
Assim, entende caracterizada a nulidade, com fulcro no artigo 59, II do Decreto n°
70.235/72, sob a alegação da ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa.
Ao analisar tais alegações, verifica-se que a fiscalização confeccionou o Anexo 2
(fls. 56/57), na qual relacionou todas as GFIP cujas informações foram
consideradas como “declaradas” pela autuada, e cujos valores serviram de base
de cálculo para a apuração da diferença da alíquota SAT/RAT objeto do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2015-18
5
lançamento, afastando, por conseguinte, a ocorrência do alegado cerceamento ao
direito de defesa da autuada, pois, o Anexo 2 lhe forneceu todos os elementos
necessários para que pudesse identificar com clareza o que foi considerado pela
fiscalização na apuração do crédito tributário lançado.
As GFIP são documentos elaborados pela autuada, que dispõe dessa maneira, dos
meios necessários para fazer as devidas confrontações, possibilitando-lhe apurar,
eventualmente, qualquer inconsistência nos trabalhos realizados pela autoridade
fiscal.
Além disso, por serem documentos elaborados pela própria autuada, não se
justifica o pedido de juntada de todas as GFIP, já que estas foram nominalmente
identificadas no Anexo 2 (coluna Código de Controle GFIP), bastando à autuada,
acessar cada uma dessas GFIP em seu banco de arquivos.
Quanto à alegação de que a empresa não teria como saber quais GFIP foram
consideradas pela fiscalização sob o argumento de que não tem acesso ao status
das GFIP, e também em relação ao questionamento da utilização do status
“exportada”, além da clareza trazida pelo Anexo 2 que especifica as GFIP que
foram consideradas pela fiscalização, cabe a ponderação de que o presente
lançamento se resume a diferenças da alíquota SAT/RAT, referentes apenas aos
valores declarados nas GFIP exportadas e não substituídas.
Desse modo, o presente processo não alcança fatos geradores que poderiam ter
sido incluídos em outras GFIP não consideradas pela fiscalização (por não terem
sido exportadas ou por terem sido substituídas) sendo impertinentes as alegações
da autuada quando questiona as GFIP que foram consideradas pela autoridade
fiscal.
Quanto à alegação de que a alíquota RAT deveria ser estabelecida levando-se em
conta cada tomador onde os trabalhadores da autuada prestaram serviços, tal
procedimento não encontra previsão na legislação. O Anexo 1 da IN RFB 971/2008
contém código CNAE específico para a autuada, em decorrência das atividades
que desenvolve (CNAE 7.820-5/00 – locação de mão-de-obra temporária –
alíquota 3%).
Cabível o lançamento de ofício da diferença da alíquota SAT/RAT quando
constatado pela fiscalização erro no autoenquadramento efetuado pelo sujeito
passivo, que resulte em alíquota menor que a devida.
Assim, tendo a autoridade fiscal verificado que a autuada adotou a alíquota RAT
de 2% quando o correto seria 3%, o crédito tributário lançado não merece reparo,
devendo ser indeferida a diligência solicitada a respeito, também com fulcro no
artigo 18 do Decreto 70.235/72.

CONCLUSÃO
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.250 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2015-18
6
Do exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 272
DF CARF MF
Original